Tribunal: TRF3
Processo: 5001468-50.2024.4.03.6143
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Órgão julgador: NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
2/575)

5001468-50.2024.4.03.6143

Intimação via sistema Data: 12/05/2026

RemNecCiv - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

Intimação via sistema DATA: 12/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 5001468-50.2024.4.03.6143

RELATOR: NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

PARTE AUTORA: MARCEL POMPEU

JUIZO RECORRENTE: 2a VARA FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE LIMEIRA

ADVOGADO do(a) PARTE AUTORA: GERALDO CONCEICAO CUNHA JUNIOR - SP363529-A

ADVOGADO do(a) PARTE AUTORA: MARIANA CALDERAN RODRIGUES - SP513884-A

PARTE RE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, CHEFE DA AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DE LIMEIRA

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE. COMPLEMENTAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES RECOLHIDAS ABAIXO DO SALÁRIO MÍNIMO APÓS O ÓBITO DO SEGURADO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 19-E, §7o, DO DECRETO No 3.048/1999. ANO CIVIL CORRESPONDENTE VINCULADO AO ANO DO ÓBITO. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.

I. Caso em exame

Mandado de segurança impetrado com o objetivo de assegurar ao dependente de segurado falecido a possibilidade de complementar contribuições previdenciárias recolhidas abaixo do salário mínimo, para fins de análise do pedido de pensão por morte. A sentença concedeu a segurança para determinar que o INSS oportunize a complementação das contribuições e proceda à nova análise administrativa do benefício, entendimento submetido ao reexame necessário.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o prazo previsto no art. 19-E, §7o, do Decreto no 3.048/1999, para complementação de contribuições recolhidas abaixo do salário mínimo, deve ser interpretado de modo a permitir que dependentes realizem a complementação após o óbito do segurado, considerando como “ano civil correspondente” o ano do falecimento.

III. Razões de decidir

A interpretação teleológica e sistemática do art. 19-E, §7o, do Decreto no 3.048/1999 permite compreender que o “ano civil correspondente” refere-se ao ano do óbito do segurado instituidor, de modo a viabilizar a regularização das contribuições pelos dependentes e evitar a frustração do direito ao benefício previdenciário por obstáculo meramente formal.

A solução adotada harmoniza-se com os princípios constitucionais de proteção social, segurança jurídica e confiança legítima, especialmente em se tratando de benefício de natureza alimentar, bem como com a evolução jurisprudencial que admite a complementação post mortem das contribuições para fins de análise do direito à pensão por morte.

A existência de procedimento administrativo para emissão de guias e lançamento das contribuições no CNIS demonstra a viabilidade operacional da medida, inexistindo ilegalidade na determinação judicial que assegurou a oportunidade de regularização e posterior reanálise motivada do benefício.

IV. Dispositivo e tese

Remessa necessária conhecida e desprovida, mantida integralmente a sentença que concedeu a segurança para assegurar ao impetrante a possibilidade de complementar contribuições recolhidas abaixo do salário mínimo e determinar ao INSS a reanálise motivada do pedido de pensão por morte após eventual regularização.

Tese de julgamento: “1. O prazo previsto no art. 19-E, §7o, do Decreto no 3.048/1999 deve ser interpretado de forma compatível com a finalidade social da norma, admitindo a complementação de contribuições recolhidas abaixo do salário mínimo pelos dependentes do segurado falecido. 2. Para fins de aplicação do dispositivo, o ‘ano civil correspondente’ pode ser compreendido como o ano do óbito do segurado instituidor, possibilitando a regularização das contribuições e a posterior análise do direito à pensão por morte”.

Dispositivos relevantes citados: Decreto no 3.048/1999, art. 19-E, §7o; Decreto no 10.410/2020; IN INSS/PRES no 128/2022.

Jurisprudência relevante citada: TNU, Tema no 286.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL 199 No 5001468-50.2024.4.03.6143

RELATOR: NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

PARTE AUTORA: MARCEL POMPEU

JUIZO RECORRENTE: 2a VARA FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE LIMEIRA

ADVOGADO do(a) PARTE AUTORA: GERALDO CONCEICAO CUNHA JUNIOR - SP363529-A

ADVOGADO do(a) PARTE AUTORA: MARIANA CALDERAN RODRIGUES - SP513884-A

PARTE RE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, CHEFE DA AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL DE LIMEIRA

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

O DESEMBARGADOR FEDERAL NELTON DOS SANTOS (RELATOR):

Trata-se de remessa necessária da r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Federal de Limeira/SP, em mandado de segurança impetrado por Marcel Pompeu em face de ato atribuído ao Chefe do Posto do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS em Limeira/SP, na qual se discute a possibilidade de complementação, pelos dependentes, de contribuições vertidas com base em salário de contribuição inferior ao mínimo (competências 08/2023 a 12/2023), para fins de reconhecimento da qualidade de segurada da instituidora e concessão de pensão por morte (NB 21/208.015.862-1).

A r. sentença concedeu a segurança, determinando que a autoridade impetrada oportunize ao impetrante complementar as contribuições recolhidas com base em salário de contribuição inferior ao mínimo da segurada instituidora, e, decorrido o prazo para a complementação, proceda à nova análise motivada do pedido de pensão por morte (id. 340648122).

Proferida a sentença, a parte impetrante informou que o INSS não teria emitido as guias para recolhimento nem oportunizado a complementação das contribuições, requerendo a adoção de medidas para cumprimento da decisão (id. 340648126).

Sem interposição de recursos voluntários, os autos foram remetidos a este Tribunal por força do reexame necessário, nos termos do art. 14, §1o, da Lei no 12.016/2009.

Oficiando nesta instância, o Ministério Público Federal manifestou-se pela manutenção da r. sentença (id. 350456986).

É o relatório.

VOTO

O DESEMBARGADOR FEDERAL NELTON DOS SANTOS (RELATOR):

A controvérsia centra-se na correta interpretação do prazo previsto no art. 19-E, §7o, do Decreto no 3.048/1999, com redação dada pelo Decreto no 10.410/2020, bem como na disciplina administrativa da Instrução Normativa INSS/PRES no 128/2022, especialmente quanto à identificação do “ano civil correspondente” para fins de complementação de contribuições pelos dependentes após o óbito do segurado.

A decisão de primeiro grau adotou interpretação teleológica e sistemática do dispositivo, privilegiando a efetividade do direito social e a proteção do dependente, ao compreender que o termo “ano civil correspondente” deve ser relacionado ao ano do óbito do segurado instituidor. Tal solução encontra respaldo em precedentes que admitem interpretação que viabilize a complementação post mortem das contribuições, quando a leitura estritamente literal do prazo previsto na norma inviabilizaria o exercício do direito, conforme destacado na sentença e na jurisprudência ali citada, inclusive em referência ao Tema no 286 da Turma Nacional de Uniformização.

Ao apreciar a matéria, observo que a interpretação adotada pelo Juízo de origem mostra-se compatível com os princípios constitucionais de proteção social e com a finalidade do instituto da complementação das contribuições previdenciárias, que visa evitar que obstáculos meramente formais impeçam o acesso dos dependentes a benefício de natureza alimentar.

Nesse mesmo sentido, o parecer do Ministério Público Federal nesta instância (id. 350456986) ressaltou que o indeferimento do benefício sem oportunizar previamente a regularização das contribuições afrontaria os princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, sobretudo quando se trata de contribuições efetivamente recolhidas e aceitas pelo sistema previdenciário.

Cumpre observar, ainda, que o fundamento administrativo apresentado pelo INSS — no sentido de que o prazo previsto no §7o do art. 19-E estaria vinculado ao ano das competências a serem complementadas — não afasta a possibilidade de interpretação compatibilizadora da norma com seus fins sociais e com a evolução jurisprudencial acerca da matéria.

Ademais, consta dos autos que, em cumprimento à decisão judicial, houve a emissão das respectivas guias de recolhimento e a adoção de providências administrativas para lançamento das contribuições no CNIS, o que evidencia a viabilidade operacional da solução determinada pelo Juízo de origem.

Diante desse contexto, não se verifica ilegalidade ou inadequação na sentença que concedeu a segurança para assegurar ao impetrante a oportunidade de complementar as contribuições recolhidas abaixo do salário mínimo e, após tal providência, submeter o pedido de pensão por morte à nova análise administrativa devidamente motivada.

Ante o exposto, CONHEÇO da remessa necessária e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a r. sentença de primeiro grau (id. 340648122), para que o INSS observe os termos da decisão e proceda à reanálise motivada do pedido de pensão por morte NB 21/208.015.862-1 após eventual complementação das contribuições, nos estritos limites nela fixados.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE. COMPLEMENTAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES RECOLHIDAS ABAIXO DO SALÁRIO MÍNIMO APÓS O ÓBITO DO SEGURADO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 19-E, §7o, DO DECRETO No 3.048/1999. ANO CIVIL CORRESPONDENTE VINCULADO AO ANO DO ÓBITO. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.

I. Caso em exame

Mandado de segurança impetrado com o objetivo de assegurar ao dependente de segurado falecido a possibilidade de complementar contribuições previdenciárias recolhidas abaixo do salário mínimo, para fins de análise do pedido de pensão por morte. A sentença concedeu a segurança para determinar que o INSS oportunize a complementação das contribuições e proceda à nova análise administrativa do benefício, entendimento submetido ao reexame necessário.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o prazo previsto no art. 19-E, §7o, do Decreto no 3.048/1999, para complementação de contribuições recolhidas abaixo do salário mínimo, deve ser interpretado de modo a permitir que dependentes realizem a complementação após o óbito do segurado, considerando como “ano civil correspondente” o ano do falecimento.

III. Razões de decidir

A interpretação teleológica e sistemática do art. 19-E, §7o, do Decreto no 3.048/1999 permite compreender que o “ano civil correspondente” refere-se ao ano do óbito do segurado instituidor, de modo a viabilizar a regularização das contribuições pelos dependentes e evitar a frustração do direito ao benefício previdenciário por obstáculo meramente formal.

A solução adotada harmoniza-se com os princípios constitucionais de proteção social, segurança jurídica e confiança legítima, especialmente em se tratando de benefício de natureza alimentar, bem como com a evolução jurisprudencial que admite a complementação post mortem das contribuições para fins de análise do direito à pensão por morte.

A existência de procedimento administrativo para emissão de guias e lançamento das contribuições no CNIS demonstra a viabilidade operacional da medida, inexistindo ilegalidade na determinação judicial que assegurou a oportunidade de regularização e posterior reanálise motivada do benefício.

IV. Dispositivo e tese

Remessa necessária conhecida e desprovida, mantida integralmente a sentença que concedeu a segurança para assegurar ao impetrante a possibilidade de complementar contribuições recolhidas abaixo do salário mínimo e determinar ao INSS a reanálise motivada do pedido de pensão por morte após eventual regularização.

Tese de julgamento: “1. O prazo previsto no art. 19-E, §7o, do Decreto no 3.048/1999 deve ser interpretado de forma compatível com a finalidade social da norma, admitindo a complementação de contribuições recolhidas abaixo do salário mínimo pelos dependentes do segurado falecido. 2. Para fins de aplicação do dispositivo, o ‘ano civil correspondente’ pode ser compreendido como o ano do óbito do segurado instituidor, possibilitando a regularização das contribuições e a posterior análise do direito à pensão por morte”.

Dispositivos relevantes citados: Decreto no 3.048/1999, art. 19-E, §7o; Decreto no 10.410/2020; IN INSS/PRES no 128/2022.

Jurisprudência relevante citada: TNU, Tema no 286.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, conheceu da remessa necessária e negou-lhe provimento, mantendo integralmente a r. sentença de primeiro grau (id. 340648122), nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NELTON DOS SANTOS

Relator do Acórdão